Tribunal: STF
Processo: ARE 1492542
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO PRESTADO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA. ROL DE ATIVIDADES ANEXO ÀS LEIS COMPLEMENTARES Nº 56/87 E Nº 116/2003. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO Nº 424 DO STJ. CONTAS INDICADAS NA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Já se encontra assentado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o elenco anexo à lei complementar nº 56/87, embora taxativo, comporta interpretação extensiva para abarcar atividades análogas às ali previstas, conforme estabelecido no Enunciado nº 424 da Súmula do STJ. 



    As contas constantes na respectiva Notificação Fiscal de Lançamento se constituem em serviços de natureza específica da prestação-fim havida na relação entre a instituição bancária e o cliente, tomador do serviço, razão pela qual sobre ela incide o ISS. 



    Sentença mantida para não acolher os embargos à execução fiscal, mantendo integralmente a tributação perpetrada pelo apelado. 



    Recurso Conhecido e provido.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, e 153, inc. V, da mesma Carta e a inobservância ao enunciado nº 588 da Súmula do Supremo Tribunal. 



    3.1. Afirma que “não há receita apurada, via preço de serviço, mas receitas constantes de Planos Contábeis das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) que compõe as atividades operacionais de câmbio e crédito passíveis de IOF”, aduzindo, ainda, que “nem toda operação e atividade exercidas pelas Instituições Financeiras resultam em tributação municipal atrelada ao ISSQN”. 



    3.2. Ao final, requer a reforma dos acórdãos recorridos, com o reconhecimento da invalidade da cobrança do ISSQN e, alternativamente, da impossibilidade de bitributação (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão referente ao julgamento da apelação:



    “A presente apelação tem como objeto o inconformismo do apelante com a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou procedente o pedido do apelado, decretando a nulidade da notificação fiscal de lançamento nº 3673.2010 e reconhecendo a não incidência de ISSQN advindas das receitas levantadas nas Contas, COSIF nº 7.1.3.10.90-1 (09-62) - Reembolso de Comissões e descontos pagos a Banqueiros - e COSIF nº 7.1.9.70.00-4 (09-39) - Rendas de Garantias Prestadas, condenando-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    Insurge-se outrossim o apelante, a respeito do cabimento da incidência do ISS sobre os serviços prestados pelo apelado, especificados nas respectivas NFLs (Notificações Fiscais de Lançamento), uma vez que tais serviços são fato gerador do mesmo, configurando na lista anexa à Lei nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador) e na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 



    Muito embora seja taxativo, haja visto que não pode a Fazenda Pública Municipal instituir tributo sobre serviço não previsto, o rol anexo à lei complementar federal de que cuida o art. 156, III da Constituição Federal comporta interpretação extensiva com o intuito de abranger serviços prestados análogos aos ali alinhados. 



    As Listas de Serviços, anexas às Leis Complementares 56/87 e 116/2003, embora taxativas, comportam interpretação extensiva para abranger espécies de mesma natureza. Logo, não há vedação à extensão da interpretação da lista de serviços a fim de realizar o enquadramento das atividades, tendo-se por irrelevante a denominação atribuída aos mesmos. 



    As contas COSIF nº 7.1.3.10.90-1 (09-62) - Reembolso de Comissões e descontos pagos a Banqueiros - e COSIF nº 7.1.9.70.00-4 (09-39) - Rendas de Garantias Prestadas se constituem em serviços de natureza específica da prestação-fim havida na relação entre a instituição bancária e o cliente, tomador do serviço, razão pela qual sobre ela incide o ISS. 



    Diante da impossibilidade de o legislador prever de modo expresso todas as atividades bancárias, aliado à interpretação ampla e analógica de cada item que compõe a Lista Oficial, outra conclusão não resta senão a legitimidade da incidência do ISS sobre as contas intituladas acima referidas, as quais englobam serviços eminentemente financeiros, contudo, distintos das operações de crédito, bem como efetivamente remunerados pelo cliente que os usa. 



    Vale salientar que a aplicação meramente literal da legislação ensejaria que as hipóteses de incidência ou não do ISS se dariam de acordo com a conveniência do contribuinte, que poderia alterar as nomenclaturas dos serviços prestados, atividade sujeita à inesgotável criatividade humana, com o fito de frustrar a subsunção ao preceito normativo. 



    (...)



    Além do mais, especificamente em relação aos estabelecimentos bancários, a compreensão ora adotada já se encontra assentada no verbete nº 424 da Súmula daquela Corta Superior: 



    Enunciado nº 424 



    Legitimidade - Incidência de ISS - Serviços Bancários Congêneres 



    É legitima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. 



    No caso ora sob apreciação, como se depreende dos presentes autos, o serviço bancário fora tributado com fulcro nos itens 95 e 96 do elenco anexo à lei complementar nº 56/87, vigente à época do fato gerador, que abrange as atividades exercidas pelo apelante, senão vejamos: 



    95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 



    96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços); 



    Destarte, há que se acolher neste particular a alegação do apelante, uma vez que não restou demonstrado nenhum impedimento à atividade tributária exercida pelo mesmo. 



    Assim, face ao quanto exposto, DÁ-SE PROVIMENTO integral à apelação, para reformar "in totum" a sentença ora guerreada, condenando-se em consequência, o Banco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que no ensejo, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (e-doc. 17, p. 5-8).



    5. De início, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 784.439/AL (Tema RG nº 296), da relatoria da e. Ministra Rosa Weber, fixou seguinte tese: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”.



    6. Tem-se, portanto, que os argumentos expostos pelo Colegiado a quo não divergem da orientação desta Corte, que, não obstante tenha assentado a taxatividade da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 56, de 1987, consignou que o citado rol admite interpretação extensiva, como a realizada no caso sob exame, com o fim de reconhecer a existência de prestação de serviços bancários. 



    7. Não bastasse isso, verifica-se que somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal de origem no tocante à natureza jurídica das atividades realizadas pelo recorrente, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.388.697/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.462.911/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.476.317/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 31/01/2024, p. 1º/02/2024; ARE nº 1.473.504/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/02/2024, p. 23/02/2024; ARE nº 1.518.327/MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024; e ARE nº 1.525.149/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 13/11/2024, p. 14/11/2024.  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator